Tribunal: STF
Processo: AI 506467
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-10-05
Data de publicação: 2004-10-05

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE SE RESTRINGIU AO EXAME DO CABIMENTO DE RECURSO
TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
Questão restrita ao
âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso
extraordinário.
Incide, ademais, o óbice das Súmulas 282 e 356
desta colenda Corte.
Agravo desprovido.